Tribunal: STF
Processo: RE 99489
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
SUMULAS 282 E 356. NÃO INCIDENCIA DELAS. "REFORMATIO IN PEJUS" NO
QUE CONCERNE A FLUENCIA DOS JUROS MORATORIOS. ERRO DO ACÓRDÃO QUE
PODE SER ARGUIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEPENDENTEMENTE DE
EMBARGOS DECLARATORIOS, POIS O EQUIVOCO NÃO CONFIGURA OBSCURIDADE,
DUVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO (ART-535 DO CPC), E DE
PREQUESTIONAMENTO, ESTE IMPOSSIVEL, VISTO QUE FOI O ACÓRDÃO QUE
SUSCITOU NOVA E INUSITADA QUESTÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.